Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Competência dos juizados especiais. Perícia. Desnecessidade. Elementos que fragilizam a firma digital. Causa Madura. Inaplicabildiade. Supressão de instância. Recurso provido.
I. Caso em exame
Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia.
II. Questão em discussão
A questão a ser debatida é se o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa em razão da suposta complexidade da causa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais é limitada a causas de menor complexidade, excluindo aquelas cuja prova se mostre incompatível com o rito célere e simplificado.
4. No caso dos autos, os elementos de prova são suficientes para afastar a necessidade de perícia. O primeiro e mais importante é sistema eletrônico utilizado para aposição de firma no documento digital. A recorrida utilizou serviço da empresa “click signpuf”, que não conta com certificação da ICP-Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) que é uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão. Em segundo lugar, consta da pág. 3 da ficha de avaliação informações vinculadas ao recorrente que não são verdadeiras, como o número de telefone celular e endereço de e-mail. Por fim, os QR-Codes apresentados não remetem a nenhum site de autenticação, senão inexistentes ou de conteúdo vazio.
5. Nesse sentido, a diversidade de elementos vulneráveis no tocante à autenticidade da assinatura digital revela que a realização de perícia é dispensável na hipótese, devendo o mérito ser analisado pelo juízo de origem.
6. Necessária a remessa dos autos ao juízo de primeira instância para a regular tramitação do feito, sob pena de suprimir a instância inicial dos Juizados Especiais, observando-se a necessidade de regularização processual da parte recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.
8. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.